Tribunal: STF
Processo: ARE 1364806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. DIFERENÇAS NOS VENCIMENTOS DECORRENTES DA CONVERSÃO MONETÁRIA. URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/94. ÔNUS DA PROVA. ENTE PÚBLICO. DEFASAGEM A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RE Nº 870.947/SE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o enunciado da Súmula nº 85 nas ações em que se busca o ressarcimento das diferenças advindas da conversão da moeda, de maneira que a prescrição atingirá, tão somente, as parcelas anteriores aos cinco anos que precederam a propositura da ação. Precedentes do TJGO.



    2. Não se desincumbindo do ônus de provar que converteu o vencimento da autora em URV de forma correta, deve ser reconhecido o direito da servidora de ver aplicados em seu favor os critérios da Lei Federal nº 8.880/1994, para fins de conversão do seu vencimento em URV, bem como, ao pagamento de diferenças salariais, postergando à fase de liquidação a aferição de eventual prejuízo remuneratório decorrente de conversão equivocada, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil.



    3. Eventual quantum apurado deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, incidindo os juros de mora a partir da citação, com base nos índices de remuneração aplicados à caderneta de poupança, nos termos da decisão proferida em sede do julgamento do tema pelo STF (Recurso Extraordinário nº 870.947).



    4. Nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, II, do Código Processual Civil, sendo ilíquida a sentença que condena a fazenda pública, a definição dos honorários advocatícios sucumbenciais somente ocorrerão na fase de liquidação do julgado.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente